Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. O embargante pugna pela atribuição do caráter infringente, para promover o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado, teria ocorrido omissão quanto à análise da dosimetria e à aplicação da atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. O que foi impugnado foi o quantum fixado na pena-base.
6. Ocorre que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
10. Não tendo sido considerada a minorante da confissão espontânea, e, sendo tal subsídio tomado como argumento para suportar a condenação, merece reparo a sentença que, na segunda fase de dosimetria da pena, deixa de sopesar, em favor do acusado, a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para diminuir a pena em 5 dias. Portanto, torno-a definitiva em 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Regime inicial de cumprimento será o semiaberto, conforme artigo 33, caput, do Código Penal. Sentença mantida incólume nos seus ulteriores termos.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.